Tribunal: TJES
Processo: 0007429-05.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007429-05.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGINALDO TRINDADE BRUM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
REGINALDO TRINDADE BRUM,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03, à pena de 02 anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em razões recursais, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Subsidiariamente, pugna pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso (regime aberto).

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão
.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
REGINALDO TRINDADE BRUM,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03, à pena de 02 anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em razões recursais, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
Subsidiariamente, pugna pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso (regime aberto).

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.
Não havendo preliminares arguidas, nem mesmo pedido de absolvição relativamente ao crime sediado no art. 14 da Lei n. 10.826/03, passo a análise das pretensões recursais,
in casu
, substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e, subsidiariamente, cumprimento inicialmente da pena privativa de liberdade em regime menos gravoso (aberto).

Sem maiores delongas, não assiste razão à defesa, nem quanto ao pedido principal, nem quanto à pretensão subsidiária.

Isso porque o ora recorrente é reincidente (execução n. 0006018-24.2017.8.08.0008 - prática de tráfico privilegiado), não se revelando adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme bem acentuado pela magistrada sentenciante, senão vejamos:

Malgrado o permissivo do art. 44, §3°, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. E que não me vejo convicta do quo a medida é socialmente recomendável quer seja "'para fins de prevenção e repressão da conduta praticada, quer seja porque o crime gerador da reincidência do réu é mais grave que o delito objeto destes autos. Tanto não bastasse, o sentenciado ostenta histórico de outra prisão (Autos n° 0002687-63.2019.8.08.0008).

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 585 DO STJ. ACUSADO REINCIDENTE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMO DESPROVIDO.

1 - No julgamento do Recurso Especial n. 1.947.845/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento segundo o qual, ressalvada a hipótese de multirreincidência, é possível na segunda fase da dosimetria da pena a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.

2 - Mesmo nas hipóteses de fixação de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente o acusado, não é ilegal a imposição do regime inicial semiaberto. Precedentes.

3 - Não obstante o § 3º do art. 44 do Código Penal, em caráter excepcional, admita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tal somente ocorrerá se "em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime".

4 - No caso sub examine, embora não seja a reincidência propriamente específica, destacou a Corte de Apelação que a anterior condenação decorreu da prática de crime de roubo, do que resulta a reiteração na prática de crimes patrimoniais e, por corolário, consubstancia-se como fundamento idôneo à não concessão de tal benesse.

5 - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Do mesmo modo, conforme preconizam o art. 33, §2º do Código Penal e o Enunciado de Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, deve o ora recorrente, em razão da reincidência, cumprir a pena privativa de liberdade, inicialmente, no regime semiaberto.

Ainda, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 129, § 9.º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DETERMINAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM AS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME INTERMEDIÁRIO PELA SENTENÇA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. FALTA DE FUNDAMENTO E EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO. MATÉRIAS SUSCITADAS APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Fixou-se o regime inicial semiaberto devido a reincidência do Agravante, o que constitui fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, § 2.º, do Código Penal, e da Súmula n. 269 desta Corte Superior. E considerando que o regime prisional foi fixado com fundamento na reincidência, é inaplicável o art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, pois a detração especial ali prevista para fins de escolha do regime prisional inicial não se confunde com a progressão de regime, que será oportunamente avaliada pelo Juízo das Execuções.

(...).

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 779.532/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
O ARTIGO 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se revela adequada a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos em se tratando de réu reincidente. Precedentes STJ.

2. Do mesmo modo, conforme preconizam o art. 33, §2º do Código Penal e o Enunciado de Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, deve o recorrente, em razão da reincidência, cumprir a pena privativa de liberdade, inicialmente, no regime semiaberto. Precedentes STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.